Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DAS PENALIDADES E DA PONTUAÇÃO DA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora Renato afirma não ter sido o condutor de três infrações de trânsito em seu veículo e indica o condutor Ires, também no polo ativo, para assumi-las em sua CNH. Para tanto, afirma que emprestou o carro para seu amigo trabalhar porque o veículo dele estava sendo reparado em oficina mecânica.
2. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN se insurge contra sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido para condená-lo a transferir os pontos referentes aos autos de infração CP00987069, CP00890069 e SA01996245 de Renato para Ires. Em suas razões, requer a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência porque a 1a Turma Recursal entende bastar a confissão para transferência dos pontos, ao passo que as 2a e 3a Turmas exigiriam prova robusta. No mérito, afirma haver preclusão após o decurso do prazo previsto no art. 257 do CTB (15 dias) e que não há provas nos autos do cometimento da infração pelo segundo autor.
3. Da uniformização de jurisprudência. O incidente de uniformização de jurisprudência acontece quando há divergência entre turmas sobre questão de direito material (art. 18 da Lei no 12.153/2009 e art. 56 do Regimento Interno). A suficiência ou não da confissão, além da exigência de provas robustas, dizem respeito ao conteúdo probatório a ser enfrentado em cada caso. Assim, a análise das circunstâncias para formação do convencimento do órgão julgador é questão de prova e não de direito material. A Turma de Uniformização de Jurisprudência já decidiu que se a divergência resultar de apreciação de prova ou questão fática não cabe o incidente (UNJ20130110690009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA). Divergência não reconhecida. Precedente: Acórdão 1324766, 07262432220208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Partes: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN vs RAFAELA SILVA BORGES e AGAMENON MARTINS BORGES.
4. Mérito. O STJ já se manifestou no sentido de que o prazo conferido pelo art. 257, §7o, do CTB, possibilita preclusão administrativa, voltada para frear a busca incessante da verdade material e permitir o andamento dos procedimentos administrativos que implicam em sanções administrativas de trânsito. O direito de ação para demonstrar que não guiava o veículo quando da autuação se mantém hígido, mesmo quando perdido o prazo administrativo, em atenção ao princípio da inafastabilidade de jurisdição (5o, XXXV, CF). Precedente: REsp 765970/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 02/10/2009.
5. No caso dos autos, as infrações de trânsito foram cometidas em 30/08/2019, 14/09/2019 e 31/12/2019 (ID 24623551) e a ação foi ajuizada em 31/01/2020. Em sede de contestação, o DETRAN não apontou fatos modificativos do direito dos autores (art. 373, II, CPC) ou que evidenciassem possível tentativa de burla para evitar penalidades.
6. A declaração do infrator é suficiente para viabilizar o pedido, uma vez que o real condutor, também integrante do polo ativo, reconheceu ter sido o causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro. Não havendo nos autos elementos suficientes para descaracterizar os fatos alegados ou para evidenciar fraudes, a presunção de boa-fé deve prevalecer. Precedente: Acórdão 1249985, 07209986420198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN vs LUIZ FERNANDO ROMAN ESCALONILLA FERREIRA DE MENEZES GONCALVES e ROBERTA REIS MELO GONCALVES.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.